Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711447-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO em face da decisão de ID 45897345, prolatada por este Relator ao analisar o cabimento do Agravo de Instrumento de ID 45133528. Em suas razões, os embargantes sustentam que a decisão recorrida foi contraditória ao “[...] afirmar que o órgão julgador é incompetente para processar e julgar o Agravo de Instrumento e, na mesma oportunidade, promover o seu não conhecimento por não cabimento”. Defendem que a competência para realizar o juízo de admissibilidade do presente recurso pertence a uma das Turmas Recursais, e que a incompetência é vício sanável mediante a remessa dos autos, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento dos Embargos, a fim de que seja sanada a contradição, com a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão. E, no caso em apreço, verifico que razão assiste ao embargante, pois, na decisão recorrida, em que pese reconhecida a incompetência deste Tribunal de Justiça para rever decisões proferidas no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, realizou-se o juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento. É que, como se sabe, as Turmas Recursais possuem competência funcional para apreciar os recursos interpostos em face de decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme se extrai da interpretação do art. 41, § 1o, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009. Assim, considerando que a decisão agravada foi proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, reconheço a incompetência deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o Agravo de Instrumento e, consequentemente, para realizar o seu juízo de admissibilidade. Nada obstante, diante do requerimento expresso dos embargantes quanto à remessa dos autos (ID 45979512), entendo que a interposição do Agravo perante órgão incompetente é vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Pelas razões expostas, ACOLHO os Embargos de Declaração para conferir-lhes efeitos modificativos, a fim de declarar a incompetência deste eg. Tribunal, revogar a decisão de ID 45133528 e determinar a remessa do Agravo de Instrumento de ID 45133528 a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator